Tribunal: TJMT
Processo: 1008856-84.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008856-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 320.558.488-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0001-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20 (AGRAVADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 (AGRAVADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0005-72 (AGRAVADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0006-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR —
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO — COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) — INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA DEFERIDA.

Possível a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, a partir da produção de efeitos da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022.

Por outro lado, faz-se necessário liminar os efeitos da medida liminar deferida até a data de eficácia da referida lei.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
.
e filiais
contra ato do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
e do
Coordenador de Gestão das Obrigações Tributárias Estaduais
,
deferiu a liminar.

Assegura que, a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, “
foi produzida a partir da declaração de inconstitucionalidade formal de cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.469/DF e do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093/STF)
”. E, apesar de ter entrado em vigor na data de sua publicação, que ocorreu em 5 de janeiro de 2022, é possível a imediata cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte, quando existente lei estadual válida a tratar da matéria, desde que antecedente à edição da referida lei complementar.

Assevera que, “
com a publicação da Lei Complementar 190/2022, que se deu em 05.01.2022, satisfez-se a condição de eficácia da legislação estadual, de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, inexorável concluir pela legitimidade da cobrança do DIFAL
(
Diferencial de Alíquota
)
dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não contribuinte do imposto
”, uma vez que a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, é válida e está em vigor desde a data de sua publicação.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 127730173).

Contrarrazões de Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. e filiais (Id. 130673161), a requerer o não conhecimento do recurso em razão da ausência de apresentação dos documentos obrigatórios (Código de Processo Civil, artigo 1.017, I), bem como por violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 131636160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Isto posto, destaco que o imbróglio narrado na petição inicial acerca do ‘ICMS-DIFAL’ trata-se do Tema 1.093 do STF, discutido conjuntamente na ADI 5469 e no RE 1287019, cujos resultados: a ADI 5469 foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93/2015; e no RE 1287019, foi dado provimento para reformar a decisão do TJDFT e assentar a invalidade de cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do DIFAL/ICMS, pela inexistência de lei complementar disciplinadora.

Assim, firmou-se a tese de que ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

Ocorre que, no mesmo julgamento, o STF aprovou a modulação de efeitos para que a decisão, nos dois processos, produza efeitos a partir de 2022.

Com efeito, editou-se a Lei Complementar nº 190/2022, na qual altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, a fim de suprir a exigência consignada pelo STF.

Assim, extrai-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas no interstício de 2022, até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

Ante ao exposto, defiro a liminar almejada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

[...]

Assinado eletronicamente [...] 25/03/2022 [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1010327-12.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 80642383 – fls. 2).

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada na ausência de juntada dos documentos obrigatórios enumerados no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, anoto que, os autos de origem tramitam no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, logo, o agravante está dispensado da apresentação daqueles, conforme autoriza o parágrafo 5º.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

[...]

§ 5º
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [sem negrito no original]

Já a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.016, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que no agravo de instrumento há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

A controvérsia consiste em saber se há necessidade de se observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no artigo 150, III,
b
e
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil, em relação à cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ante a entrada em vigor da
Lei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 155, VII e VIII, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 87, de 16 de abril de 2015, dispõe que:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII -
a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída
:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b)
ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto
; [...]. [sem negrito no original]

É cediço que, antes da edição da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, inexistia lei de caráter nacional a regulamentar a matéria sobre a cobrança do diferencial de alíquota do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto.

De fato, no âmbito nacional a questão era regulamentada unicamente por meio do então vigente Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, que
dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada
, posteriormente, revogado pelo Convênio ICMS nº 236, de 27 de dezembro de 2021.

Ocorre que, as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, que estabeleciam procedimentos para cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes e residentes em outro Estado-membro, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Mais Alto, com a fixação da seguinte tese jurídica de repercussão geral (Tema nº 1093): “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de maio de 2021).

Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de “
edição de lei complementar veiculando normas gerais
”, editou-se a
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que
altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto
.

Relativamente à produção de efeitos da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, o artigo 3º desta consignou: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”.

Assim, a produção de efeitos somente se daria, segundo o disposto no artigo 3º, após o transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar da data da publicação da referida lei, que se deu em 5 de janeiro de 2022, em consonância com o artigo 150, III,
c
, da Lei Mais Alta.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

[...]

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

No entanto, é necessário registrar que, a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, não instituiu novo imposto, muito menos majorou o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Com efeito, a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022 limitou-se a tratar das normas gerais para cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS), as quais se aplicam aos Estados e ao Distrito Federal.

Por outro lado, no âmbito do Estado de Mato Grosso existe lei válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, que acrescentou à Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 o artigo 15, III e § 5º, o artigo 18, §§ 2º e 3º e o artigo 49-A, os quais tratam do diferencial de alíquota.

Art. 15 Quanto à alíquota, deverão, ainda, ser observadas as seguintes regras:

[...]

III - nas hipóteses dos incisos XIII-A e XIV-A do Art. 3°, a alíquota corresponderá à diferença entre a alíquota deste Estado, aplicável à operação ou prestação interna, e a alíquota interestadual da unidade federada de origem, observadas as disposições dos §§ 5°, 6° e 7° deste artigo.

[...]

§ 5º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, quando destinar bem, mercadoria ou serviço a este Estado, incumbe ao remetente ou ao prestador de serviço, conforme o caso:

I - utilizar a alíquota interna deste Estado para calcular o ICMS total devido na operação ou prestação;

II - utilizar a alíquota interestadual prevista para a operação ou prestação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem;

III - recolher a diferença entre o imposto calculado em conformidade com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo ao Estado de Mato Grosso, na forma e prazos previstos no regulamento desta Lei e em normas complementares editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.

[...]

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

§ 2º Observado o disposto no regulamento desta Lei, nas hipóteses de que tratam os incisos XIII, XIII-A, XIV e XIV-A do Art. 3°, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual fica atribuída:

I - ao destinatário mato-grossense, quando este for contribuinte do imposto;

II - ao remetente ou ao prestador de serviço estabelecido na unidade federada de origem, quando o destinatário mato-grossense não for contribuinte do imposto.

§ 3º Na hipótese do § 2° deste artigo, quando o destinatário mato-grossense do bem, mercadoria ou serviço não for contribuinte do imposto e o prestador de serviço de transporte não for estabelecido na unidade federada de origem, fica atribuída ao remetente do bem ou mercadoria a responsabilidade, na condição de substituto tributário, pelo recolhimento da diferença devida a este Estado, relativamente à prestação de serviço de transporte.

[...]

Art. 49-A Para efeito do disposto nos incisos XIII-A e XIV-A do Art. 3°, em combinação com o § 5° do Art. 15, e, ainda, na hipótese da alínea ‘e’ do inciso II do Art. 14, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, não contribuinte do ICMS, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre as unidades federadas de origem e de destino, cabendo à unidade federada:

I - de destino:

a) no ano de 2016: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;

b) no ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;

c) no ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do montante apurado;

d) a partir de 2019: 100% (cem por cento) do montante apurado;

II - de origem:

a) no ano de 2016: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;

b) no ano de 2017: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;

c) no ano de 2018: 20% (vinte por cento) do montante apurado;

d) a partir de 2019: zero.

§ 1º A forma e prazos de recolhimento das parcelas do imposto devidas ao Estado de Mato Grosso, nos termos deste artigo, serão disciplinados no regulamento desta Lei e em normas complementares editadas no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 2º O adicional devido ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do § 1° do Art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, será recolhido integralmente para a unidade federada de destino.

§ 3º Quando o destinatário do bem, mercadoria ou serviço, consumidor final, não contribuinte do imposto, estiver localizado neste Estado, para fins do cálculo do valor devido ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, deverão ser observadas as disposições dos incisos I e II do § 6° do Art. 15.

Já o artigo 12 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, preceitua: “
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016
”.

Daí decorrente, constata-se que, apesar de a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, a qual instituiu, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o
diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS), não ter observado o período de noventa (90) dias para produção de efeitos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
c
), visto que assegurou tão somente que a sua eficácia ocorresse a partir do próximo exercício financeiro (artigo 150, III,
b
), ao fim e ao cabo, o prazo de noventa (90) dias, de há muito, já se exauriu, uma vez que a publicação da lei se deu em 16 de novembro de 2015.

Dessa forma, penso que, enquanto o Tribunal Mais Alto não decide a controvérsia acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, no julgamento das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, por ofensa, em tese, ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
b
e
c
), não se apresenta admissível impor ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de exigir do contribuinte o diferencial de alíquota no exercício de 2022, em caráter liminar.

Por fim, pontuo que, nada obstante a decisão agravada tenha deferido a liminar “
para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022
” (Primeira Instância, Id. 80642383 – fls. 2), acabou por omitir o ponto controvertido no mandado de segurança impetrado em 23 de março de 2022, que é a data da produção de efeitos da lei, uma vez que não há dúvida de que a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, entrou em vigor na data de sua publicação, que se deu em 5 de janeiro de 2022.

Em conclusão, ainda que existente lei local válida e vigente, no caso, a
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, que trata das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve ser observado, segundo penso, o artigo 3º da
Lei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022, a qual regulamenta as normas gerais aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal, em especial o prazo de noventa (90) dias para produção de efeitos, a contar da data de sua publicação.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para limitar a liminar ao período de noventa (90) dias, a contar da data de publicação da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, ocorrida em 5 de janeiro de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022